Tribunal: TJDFT
Processo: 0006685-28.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006685-28.2012.8.07.0003 AGRAVANTE: LENI CÂNDIDO DA CRUZ AGRAVADOS: RITA ESTEVES DE MATOS, LUZIA DA SILVA ROSA, CORNÉLIO DA SILVA ROSA, OROZINA MARQUES DA COSTA, CLÁUDIO SILVA DA CRUZ (CONFINANTE), ELIANA SILVA CRUZ (CONFINANTE), TERRACAP, EVENTUAIS INTERESSADOS, DISTRITO FEDERAL, LENI CÂNDIDO DA CRUZ DESPACHO LENI CÂNDIDO DA CRUZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o apelo deve ser remetido ao STJ, sob pena de usurpação da competência daquela Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018